Tribunal: TJMT
Processo: 1026064-13.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026064-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), VITOR ARRUDA GOMES DE ANDRADE - CPF: 053.164.581-92 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), DAIANE KAROLINE BAIRROS TIBURSKI - CPF: 061.441.941-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE VEÍCULO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DA MULTA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade da multa cominatória imposta por descumprimento de ordem judicial que determinava a restituição de veículo ao agravado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à (i) necessidade de confirmação expressa da multa cominatória na sentença de mérito para fins de exigibilidade e (ii) exigência de intimação pessoal do devedor como condição para incidência da penalidade.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 537 do CPC, a multa cominatória tem caráter coercitivo e é exigível independentemente de confirmação expressa na sentença de mérito, bastando que a decisão que a fixou seja mantida no julgamento final da causa.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a confirmação da tutela antecipada no julgamento final do mérito implica a validação das astreintes fixadas na decisão interlocutória, salvo revogação expressa.

5. A ausência de intimação pessoal não afasta a exigibilidade da multa quando demonstrada ciência inequívoca do devedor acerca da obrigação imposta, sendo suficiente a intimação do advogado, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A multa cominatória fixada em decisão interlocutória permanece exigível se a tutela de urgência for confirmada no julgamento de mérito, ainda que sem menção expressa na sentença. A intimação pessoal do devedor não é exigida quando comprovada sua ciência inequívoca da obrigação imposta."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão, rejeitou a impugnação por excesso na execução e manteve o valor de R$ 7.339,24 (sete mil trezentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), a título de multa arbitrada na decisão interlocutória, devido ao atraso no cumprimento da determinação liminar de restituição do veículo apreendido.

Inconformado, o Banco agrava e alega, em suas razões recursais, que a decisão deve ser reformada, porque a sentença prolatada nos autos não ratificou a aplicação da multa fixada na decisão liminar.

Sustenta que não houve intimação pessoal da parte, para cumprimento da obrigação de restituição do veículo, o que desconstitui a aplicação da multa, no caso, porque nos termos do Enunciado da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, é uma condição necessária para cobrança das astreintes.

Diante do exposto, requer o recebimento deste recurso com a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo seu provimento.

Decisão liminar de efeito suspensivo concedida (ID. 244021681).

Contrarrazões apresentadas (ID. 249816195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o agravado/requerido na ação de busca e apreensão, visando o recebimento do valor decorrente da multa por descumprimento de liminar, promoveu a execução da decisão interlocutória (ID 66935232 – autos de origem), que determinou a entrega do automóvel apreendido pelo banco agravante sob pena de multa, nos seguintes termos:

“VISTOS.

Tendo em vista a ausência de restituição ao requerido do veículo apreendido, conforme determinado ao Id. 65639450, DEFIRO o pedido de Id. 66530675.

INTIME-SE o autor para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), restituir o veículo da parte requerida no endereço informado ao Id. 66530675, sob de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

O requerido, após a apreensão do veículo, efetuou o pagamento do débito ora cobrado na ação, purgando a mora e, consequentemente, pleiteando a devolução do automóvel, nos termos do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

Apesar da intimação para restituição do bem, o banco requerente permaneceu inerte, o que levou o requerido a manifestar-se sobre o descumprimento da ordem judicial e requerer a aplicação da multa (astreintes).

O banco agravante, mesmo tendo sido novamente intimado da decisão, conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 05/10/2021, apenas cumpriu a obrigação em 12/10/2021, conforme comprovado nos autos com a juntada do termo de recebimento (ID 67869275).

A sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão foi de procedência, e ratificou a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em favor do réu.

Dessa forma, o agravado promoveu a execução da multa (astreintes) pelo descumprimento da decisão durante cinco dias.

O banco agravante, insurge-se contra a execução da decisão, sob excesso de execução, sob a alegação de ausência de ratificação da penalidade na sentença e da falta de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer.

O Código de Processo Civil dispõe sobre a multa cominatória:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...);

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Dessa forma, até o momento em que foi resolvido o mérito da causa, a multa permaneceu válida e incidente, pois a sentença confirmou a decisão judicial anteriormente proferida em sede interlocutória.

Cumpre destacar que a parte pode requerer o cumprimento provisório da multa, sendo o levantamento do valor condicionado ao trânsito em julgado "da sentença favorável à parte." Esse entendimento demonstra que a exigibilidade da multa não depende de confirmação expressa no dispositivo da sentença, mas sim da procedência do pedido principal.

Se fosse exigida a confirmação expressa da multa na sentença, as astreintes se tornariam ineficazes, contrariando a disposição legal que permite sua exigência "enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado."

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento sobre a autonomia da multa cominatória, destacando que sua exigibilidade persiste independentemente do posterior cumprimento da obrigação principal ou de eventual conversão desta em perdas e danos.

A jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento do REsp nº 1.722.666/RJ, destaca que a multa cominatória tem caráter coercitivo e visa garantir o cumprimento das decisões judiciais, sendo exigível mesmo quando o cumprimento da obrigação ocorra de forma tardia.

Nesse sentido seguiu os nossos Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ESTIPULAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE EXPRESSA CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA DECISÃO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE DA ASTREINTE. CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA QUE É INERENTE À DECISÃO JUDICIAL DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL MANTIDA. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: "A antecipação dos efeitos da tutela, conquanto produza efeitos imediatos à época do deferimento, possui a natureza de provimento antecipatório, ao aguardo do julgamento definitivo da tutela jurisdicional pleiteada, que se dá na sentença, de modo que, no caso de procedência, a antecipação resta consolidada, produzindo seus efeitos desde o momento de execução da antecipação, mas, sobrevindo a improcedência, transitada em julgado, a tutela antecipada perde eficácia, cancelando-se para todos os efeitos, inclusive quanto à multa aplicada (astreinte)". (STJ 4a Turma AgInt no REsp. n. 1.393.844/SP Rel.: Min. Luis Felipe Salomão Unân. j. 11.06.2019, DJe 27.06.2019) 2. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, não provido. (TJPR - 17a C.Cível - 0037254-54.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO LUIZ RAMIDOFF - J. 30.11.2021) (TJ-PR - AI: 00372545420218160000 Curitiba 0037254-54.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 30/11/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença Desnecessidade de realização de perícia técnica - Valores devidos pelo agravante que comportam aferição mediante simples comparativo entre a quantia indevidamente paga pelo autor, devidamente atualizada, àquela efetivamente estornada e eventuais diferenças moratórias Sentença compatível com a decisão liminar, havendo confirmação implícita da medida
- Quantum cominatório já reduzido pela r. decisão recorrida, não comportando nova modificação, pois fixado de acordo com as especificidades do caso concreto e o longo período de descumprimento Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20160191820218260000 SP 2016019-18.2021.8.26.0000, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 14/06/2021, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021). Grifos aditados. (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA E COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BAIXA DE HIPOTECA E OUTORGA DE ESCRITURA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO - SENTENÇA - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - RATIFICAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DESNECESSIDADE - DISCUSSÃO ACERCA DA MULTA DEVIDA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A multa tem caráter coercitivo, intuito de garantir a efetivação da ordem judicial, independe de requerimento da parte e pode ser fixada em tutela provisória a teor do disposto no art. 537 do CPC. À luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito (REsp n. 1.958.679/GO), afigurando-se desnecessária a confirmação da penalidade na sentença. Ratificada a antecipação da tutela na qual foi estabelecida multa para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, mostra-se impertinente a majoração do prazo assinalado quando o cumprimento da ordem antes da prolação da sentença é incontroverso. A pretensão de execução das astreintes e a discussão afeta à tempestividade do cumprimento da tutela deferida deverão ser apresentadas na via própria (cumprimento de sentença) a fim de evitar supressão de instância e possibilitar prestação jurisdicional justa e adequada. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10188150013731004 Nova Lima, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022).

Portanto, diante do entendimento jurisprudencial ao tema, aplicado ao caso em espécie, de que na sentença houve a confirmação do direito material antes deferido em antecipação de tutela, e não revogada a multa cominatória, é plenamente cabível a execução definitiva da multa cominatória.

Quanto a arguição do agravante de ausência de intimação pessoal da parte ao cumprimento de obrigação de fazer,
o que tornaria indevida a cobrança das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ, é importante mencionar o teor da referida Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, que assim nos orienta: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Entretanto, a jurisprudência atualmente tem admitido à relativização da aplicação supracitada Súmula, diante da norma estabelecida pela Lei 11.232/2005, que seria desnecessária a intimação pessoal da parte para que se iniciasse o prazo de que disporia para cumprir uma obrigação de fazer.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. 'ASTREINTE'. 'DIES A QUO'. ENUNCIADO 410 DA SÚMULA/STJ. APARENTE CONFLITO COM PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO EAG. 857.758/RS. HARMONIZAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. 1. No julgamento do EAg 857.758/RS ficou estabelecido que, diante do panorama processual estabelecido a partir da Lei 11.232/2005, seria desnecessária a intimação pessoal da parte para que se iniciasse o prazo de que disporia para cumprir uma obrigação de fazer. A exemplo do que ocorre em obrigações de pagar quantia certa, também as obrigações de fazer seriam automaticamente eficazes, contando-se o prazo de que a parte dispõe para cumpri-las antes de incidente a multa diária a partir do trânsito em julgado da sentença, em primeiro grau, ou da publicação do despacho de 'cumpra-se', na hipótese em que a sentença tenha sido impugnada mediante recurso. 2. Para as obrigações anteriores ao novo regime processual, contudo, permanece a orientação estabelecida no Enunciado 410 da Súmula/STJ, ou seja: a intimação pessoal da parte é imprescindível para que se inicie a contagem do prazo de que dispõe para cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer sem incorrer em multa diária. 3. Na hipótese dos autos, a sentença transitou em julgado antes de promulgada a Lei 11.232/2005, de modo que a intimação pessoal da parte seria imprescindível. 4. Recurso especial conhecido e não provido.” [STJ - REsp: 1121457 PR 2009/0020178-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2012)

No mais, consoante relatado anteriormente, não só o Banco agravante estava ciente da necessidade/dever de restituição do automóvel que, purgada a mora pelo requerido, logo em seguida manifestou pedido de levantamento do valor (ID. 64805121 – autos de origem), além de informar o juízo o endereço de localização do automóvel (ID. 64966790):

Não há qualquer indício de que a Instituição financeira não tinha conhecimento pelos autos, da necessidade de devolver o bem, na verdade a própria conclusão lógica da sentença leva isso, e mesmo assim o Magistrado de primeiro grau determinou a intimação do Devedor para cumprir a obrigação fazer em duas oportunidades (ID. 65639450 e ID. 66935232).

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A ASTREINTE – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA ASTREINTE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória.
Consoante cálculo apresentado pelo contador judicial, não se verifica incidência de juros de mora sobre as atreintes. A alegação de que a astreinte foi fixada em valor elevado, já foi decidida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento nº1001446- 09.2021.8.11.0000 e Recurso de Apelação nº1007385- 90.2019.8.11.0015. (N.U 1025754-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDENTE QUE NÃO TEM PREVISÃO LEGAL. SENDO O INCIDENTE UMA MODALIDADE DE DEFESA DO EXECUTADO, CABÍVEL EM CASOS RESTRITOS ÀS MATERIAS DE ORDEM PÚBLICA E QUE POSSAM SER CONHECIDAS DE OFÍCIO PELO JUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PUGNA APENAS PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TÍTULO EXECUTIVO, LIQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DENECESSIDAE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MULTA DIÁRIA PARA OBSTAR DESCONTOS MENSAIS. DESCUMPRIMENTO POR 206 DIAS - PRETENSÃO DE MODIFICAR A PERIODICIDADE PARA TORNAR O VALOR DA SANÇÃO IRRISÓRIO - NÃO CABIMENTO - LIMITE FIXADO NA ORIGEM ALCANÇADO POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DA INEQUÍVOCA CONDUTA DA PARTE AGRAVANTE DE DESCUMPRIR A ORDEM JUDICIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
II- Não há que se falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, já que devidamente intimado pelos seus patronos, no diário eletrônico
. (...). (N.U 1017270-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024). (Destaquei).

Dessa forma, não há nulidade na decisão recorrida por ausência de intimação pessoal, pois a ciência inequívoca do agravante restou amplamente demonstrada nos autos.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025